Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002884-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERSON APARECIDO SILVA LEITE - CPF: 061.977.151-80 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MOURÃO DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) E
INTEGRA
ÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI 12.850/13). FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA
. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NO ESTADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO DIREITO DE RECORRER.
CONCESSÃO DA ORDEM
CONVALIDANDO A LIMINAR
.

Caso em exame:

Habeas corpus

impetrado contra decisão proferida por juízo de primeiro grau que, ao condenar os pacientes por tráfico de drogas e
integrar organização criminosa
, fixou o regime inicial semiaberto, mas manteve a prisão preventiva, sob o fundamento da gravidade concreta dos delitos e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Questões em discussão:

Incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto;

Ausência de estabelecimento penal compatível no Estado de Mato Grosso;

Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 do STF
;

Efeitos jurídicos da renúncia do Ministério Público ao recurso.

III.
Razões de decidir:

A manutenção da prisão preventiva após a imposição do regime semiaberto mostra-se desarrazoada, sendo incompatível com a natureza do regime fixado, conforme orientação consolidada no STF (HC 138.122/MG).

A inexistência de unidade prisional apropriada no Estado de Mato Grosso para cumprimento da pena em regime semiaberto impõe, de forma ilegal, um regime mais gravoso, em afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A renúncia expressa do Ministério Público ao direito de recorrer reforça a estabilidade da sentença, impedindo agravamento da situação do réu e garantindo segurança jurídica.

Comprovado que um dos pacientes se encontrava em liberdade, reconheceu-se a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
em relação a ele, sendo a ordem conhecida e concedida apenas em relação ao outro paciente.

Dispositivo e tese:

Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva e assegurar o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Tese firmada:

A manutenção da prisão preventiva mostra-se ilegal quando o regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, sobretudo na ausência de estabelecimento penal adequado no Estado e diante da renúncia do
Ministério Público ao direito de recorrer.

Dispositivos legais aplicados:

Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei 12.850/13, art. 2º,
caput
; Código Penal, art. 69; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Precedentes jurisprudenciais:

STF, HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
22.05.2017;
e,

STF, Súmula Vinculante 56
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Sérgio Mourão da Silva
e
V
anderson Aparecido Silva Leite
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Inicialmente cumpre esclarecer que o paciente
V
anderson Aparecido Silva Leite
se encontra em liberdade, motivo pelo qual
,
carece de interesse recursal.

Quanto ao acusado
Sérgio Mourão da Silva

e
xtrai-se da impetração que
ele
fo
i
condenado à pena
de
8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias/multa
, em regime
semiaberto
, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13. Contudo, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença, de forma que permanece recolhido na Penitenciária da Comarca de
Sinop.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente est
á
sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto; b) ausência de estabelecimento penal adequado no Estado de Mato Grosso para o cumprimento da pena nesse regime;
c) ofensa à Súmula 56 do STF; d) renúncia expressa do Ministério Público ao direito de recorrer da sentença condenatória.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente

Sérgio Mourão da Silva
.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi
deferido
na decisão proferida em 10 de fevereiro de 2025 (id. 267160760).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
a

denegação

da ordem
(id.
268257273
).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a impetrante objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido
o
paciente
Sérgio Mourão da Silva
, por ordem do Juízo
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
,
que
no bojo da ação penal
nº
1003758-73.2022.8.11.0015,
proferiu a
sentença
, condena
n
do
-
o à pena de
08 anos de reclusão
,
por infração ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput,
da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69,
caput,

do Código Penal
,
fix
ando
o regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Denota-se, que
o juízo singular, mesmo fixando o regime semiaberto
para o paciente
Sérgio
,
manteve a prisão preventiva
considerando a gravidade do delito e por entender que as medidas cautelares se mostravam insuficientes e inadequadas para reprimir e coibir a provável reiteração criminal,
de modo que
lhe negou
o direito de recorrer em liberdade.

E
m decisão liminar anteriormente proferida, deferi a medida para revogar a prisão preventiva, em virtude da incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto, conforme reiterada
s
jurisprudência
s
dos Tribunais Superiores.

Com a devida vênia, mantenho o entendimento esposado naquela ocasião.

Observa-se que o paciente fo
i
condenado às penas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º da Lei nº 12.850/13, sendo-lhe imposto regime semiaberto, sem interposição de recurso por parte do Ministério Público, conforme consta nos autos.

É notório que o Estado de Mato Grosso não possui unidades prisionais adequadas ao cumprimento de pena em regime semiaberto, razão pela qual, na prática, os condenados acabam por cumprir pena em regime mais gravoso — qual seja, o fechado.

Tal circunstância configura flagrante ilegalidade, em violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que o determinado judicialmente.”
.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não é compatível a manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime inicial diverso do fechado, como se verifica:

“
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
” (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017,
DJe
22/05/2017).

Por fim, saliento que a renúncia expressa do Ministério Público ao direito de recorrer, formalizada em audiência, impede qualquer agravamento da situação processual do paciente, conferindo segurança jurídica à sentença condenatória.

Diante disso,
em dissonância com o parecer Ministerial,
convalido a decisão liminar anteriormente deferida
, concedendo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente

Sérgio Mourão da Silva
, permitindo-lhe recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025